Tribunal: CARF
Processo: 15504.723189/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALÍQUOTA SAT/GILRAT. CNAE FISCAL.
Para fins de aplicação de alíquota SAT/GILRAT, prevalece o grau de risco aferido com base no CNAE­Fiscal, caso o contribuinte não traga evidências de que o risco de sua atividade é efetivamente diverso daquele.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GILRAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723189/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos
fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que
ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALÍQUOTA SAT/GILRAT. CNAE FISCAL.
Para fins de aplicação de alíquota SAT/GILRAT, prevalece o grau de risco
aferido com base no CNAE-Fiscal, caso o contribuinte não traga evidências de
que o risco de sua atividade é efetivamente diverso daquele.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GILRAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO
NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE
REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723189/2014-12
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário (e-fls. 454/464) interposto contra o Acórdão no.
16-67.684, da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário decorrente do Auto
de Infração (AI) DEBCAD no 51.053.334-5, no montante de R$ 3.306.462,68 (três milhões,
trezentos e seis mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos).
O referido lançamento refere-se a diferença de contribuição devida à Seguridade
Social, correspondente à parte do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, do período
compreendido entre 01/2010 a 13/2011.
Conforme descreveu o Relatório do Acordão proferido, as razões que justificaram
o lançamento são as seguintes (e-fls. 432/433):
1.2 O Relatório Fiscal, de fls. 35 a 43 informa, em síntese, que:
 Nas GFIP ́s transmitidas verifica-se que o Contribuinte enquadrou-se, em relação
ao CNAE Preponderante, no código 6204-0/00, Consultoria em Tecnologia da
Informação. Este código está de acordo com seu objeto social e o objeto dos
contratos de prestação de serviços apresentados;
 Deste modo, a alíquota GILRAT é de 2% em 2010 e 2011;
 A partir de 2010, a alíquota GILRAT poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP;
 No caso da empresa, o FAP em 2010 foi de 1,7033 resultando em uma alíquota
RAT AJUSTADA de 3,4066% (Alíquota RAT x FAP = 2% x 1,7033)
 Em 2011 o FAP foi de 1,1607 resultando em uma alíquota RAT AJUSTADA de
2,3214% (Alíquota RAT x FAP = 2% x 1.1607);
 Foram investigadas as informações prestadas nas GFIP ́s, campos “RAT” e
“FAP”, bem como os recolhimentos promovidos através das Guias de
Recolhimento da Previdência Social – GPS, e foram apuradas as diferenças de
contribuição ao GILRAT objeto do Levantamento DR (Diferença de RAT
Ajustado), conforme item 20 do Relatório Fiscal, e Anexo 01;
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

 As bases de cálculo das contribuições lançadas correspondem às remunerações
dos segurados empregados informadas nas Folhas de Pagamento e GFIP ́s;
 A Ml Montreal Informática S.A. propôs ação ordinária, processo no 44862-
56.2012.4.01.3400, em trâmite perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal, objetivando o afastamento da incidência do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP sobre a alíquota prevista para a contribuição
ao RAT;
 Atenderam à fiscalização Aulerusia Renê Andrade Cassemiro CPF 697.469.746-
53 e Roberto Cláudio Ribeiro Bonfim CPF 736.679.867-34, a quem foram
prestados todos os esclarecimentos necessários.
O Recorrente foi intimado pessoalmente por sua procuradora, em 28/05/2014,
conforme assinatura (e-fls. 3), e em 27/06/2014, apresentou Impugnação (e-fls. 237/425),
tempestivamente, com os seguintes argumentos em síntese:
Preliminarmente
–
Da
Absoluta
Ilegalidade
e
Impropriedade
do
Arrolamento de Bens e da Representação Fiscal para Fins Penais
1) A Impugnante se insurge contra o arrolamento de bens promovido pela
fiscalização e questiona a representação fiscal para fins penais, alegando que
não estaria caracterizada conduta que configure crime contra a Seguridade
Social;
2) Afirma que gera mais de três mil empregos diretos e promove o recolhimento
de seus tributos corretamente;
Da Incorreta Reclassificação da Alíquota RAT efetuada pela Fiscalização –
Cerceamento do Direito de Defesa
3) A Impugnante sustenta que teria cometido erro ao informar nas GFIP’s o
CNAE código 6204-0/00, e que, de acordo com seu objeto social, o CNAE
correto é o 6201-5/00;
4) Defende-se afirmando que é dever da fiscalização buscar a verdade material,
nos termos do art. 142 do CTN, e que, portanto, não há qualquer recolhimento
a menor;
5) Alega que a sua atividade não e Consultoria em Tecnologia da Informação, e
que ao fazer menção genérica ao objeto social, a fiscalização teria cerceado
seu direito de defesa, razão pela qual, deveria ser reconhecida a nulidade do
Auto de Infração;
6) Destaca que, considerando que o Decreto no. 3048/99, em seu artigo 202, §§ 5
e 6o estabelece que, na hipótese de verificação de erro no auto enquadramento
é dever da Secretaria da Receita Previdenciária adotar as medidas necessárias
para a correção, a fiscalização deveria, ao menos especificar quais foram os
contratos verificados, sem essa especificação, a autuada não tem como
demonstrar o desacerto;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

7) Em pedido subsidiário, requer o cancelamento do lançamento e do
arrolamento de bens.
Levado a julgamento, conforme informado anteriormente, foi mantida a cobrança,
em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012, 01/12/2012 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA IDÊNTICA -
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DISTINTA -
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial não transitada em julgado implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO
PELAS DRJ. DESCABIMENTO.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento apreciar
reclamação do sujeito passivo quanto ao arrolamento de bens realizado no curso de
procedimento fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever funcional
dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a apreciação do
conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades competentes em momento
oportuno.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios
que regem o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/10/2012, 01/12/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO -
GILRAT.
É devida a cobrança da diferença de alíquota do GILRAT, em razão da atividade
econômica principal exercida pelo estabelecimento, conforme classificação na tabela de
Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE) vigente à época dos fatos
geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente foi intimado do resultado de julgamento em 28/04/2015, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 452), tendo apresentado Recurso Voluntário, em 28/05/2015,
reiterando o argumento de nulidade do lançamento, em razão de cerceamento do direito de
defesa.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar: Nulidade do Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente sustenta que o lançamento seria nulo em razão de cerceamento do
direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no. 70.235/72, pois a fiscalização
não teria indicado no Auto de Infração os contratos analisados e que teriam levado à adoção do
CNAE 6204-0/00 - “ Consultoria em Tecnologia da Informação” como preponderante, para fins
de cálculo do GILRAT (Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos
Ambientais de Trabalho).
Alegou que o CNAE teria sido informado equivocadamente em suas GFIP’s e que
o CNAE correto seria 6201-5/00 – “Desenvolvimento de Programas de Computador sob
encomenda”, conforme seu objeto social e os Contratos de Prestação de Serviços por ela
juntados às fls. 246 a 299.
Entendo que não há nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa,
pois, além do CNAE ter sido indicado pela própria Recorrente em suas GFIP’s (auto
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

enquadramento), foi confirmado durante a fiscalização, com base na análise do Contrato Social
da empresa e suas alterações, bem como dos contratos apresentados pela empresa à fiscalização.
Conforme destacado pela decisão de piso:
6.5. Acerca da auditoria promovida, a narrativa dos fatos contida no Relatório Fiscal
informa que o Contribuinte informou nas Gfip ́s de 2010 e 2011 o CNAE
Preponderante, no código 6204-0/00 - Consultoria em Tecnologia da Informação.
6.6. Este código corresponde ao objeto social da empresa, bem como às atividades por
ela desenvolvidas nos escopos dos contratos de prestação de serviços que foram
apresentados durante a ação fiscal.
6.7. Neste ponto, cabe destacar que não se sustenta a alegação de desconhecimento dos
contratos mencionados pela Fiscalização. De acordo com o Termo de Intimação Fiscal
no 01 (fl. 50), recebido pela Sra. Marly, analista de faturamento, foram solicitados os
contratos de prestação de serviços mais expressivos, que representam pelo menos 70%
do faturamento da empresa, no período fiscalizado.
6.8. O Relatório Fiscal também informa que:
No caso da M.I. Montreal, o FAP em 2010 foi de 1,7033 resultando em uma alíquota
RAT AJUSTADA de 3,4066% (Alíquota RAT x FAP = 2% x 1,7033)
Em 2011 o FAP foi de 1,1607 resultando em uma alíquota RAT AJUSTADA de
2,3214% (Alíquota RAT x FAP = 2% x 1.1607);
As bases de cálculo das contribuições lançadas correspondem às remunerações dos
segurados empregados informadas nas Folhas de Pagamento e GFIP ́s;
Foram lançadas as diferenças de contribuição ao GILRAT objeto do Levantamento DR
(Diferença de RAT Ajustado), conforme item 20 do Relatório Fiscal, e o demonstrativo
Anexo 01.
6.9. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo devido e se
identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (negritei)
6.10. Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade constituir
o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos termos do art. 37 da
Lei 8.212, de 1991:
Ao contrário do que afirma o Recorrente em seu recurso, a decisão de piso não
tenta suprir uma falta de elemento essencial ao lançamento ao promoveu expressamente a análise
de cada um dos contratos apresentados pelo Recorrente. O Auto de Infração não discordou do
enquadramento da atividade preponderante adotado, apenas identificou o recolhimento a menor
no período, razão pela qual foram lançados os referidos valores ao final da fiscalização, nos
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

exatos limites do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A empresa acompanhou o processo
fiscalizatório e apresentou documentos quando solicitada. Foi assegurado o direito do Recorrente
à apresentação da Impugnação e este se limitou a afirmar que o CNAE declarado em GFIP
estaria equivocado, contudo, como se verá, os documentos apresentados não comprovam tal
alegação.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e de
direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há motivos para decretação
de sua nulidade.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento alegada.
3. Dos Contratos apresentados e CNAE declarado em GFIP
Considerando que não houve discordância do CNAE usado para cálculo das
diferenças devidas, que foi exatamente o indicado pelo Recorrente em GFIP’s, não ocorreu
alteração do auto enquadramento realizado pela empresa. Dessa forma, se o CNAE estava
equivocado e não foram apresentadas GFIP’s retificadoras, caberia ao Recorrente comprovar a
preponderância da atividade de “Desenvolvimento de Programas de Computador sob
encomenda” sobre a de “Consultoria em Tecnologia da Informação”.
Como mencionado acima, a decisão de piso analisou os Contratos apresentados
pelo Recorrente em sua Impugnação, que supostamente comprovariam que o CNAE indicado em
GFIP estaria equivocado, e nenhum deles comprovou os argumentos do Recorrente. Vale a
leitura:
6.21.1. Contrato 1440/2008, Contratante Caixa Econômica Federal e Aditamentos
O Contratado é o Consócio CTMON – Qualidade em Suporte, empresa líder CTIS
Tecnologia S/A. Não é possível saber qual é a participação da M.I. Montreal no
consórcio, e qual é o seu escopo de prestação de serviços.
De qualquer maneira, o contrato originário, firmado em 29/04/2008, tinha por objeto a
“prestação de serviços técnicos especializados de suporte avançado ao processo de
desenvolvimento e manutenção de sistemas, análise de desempenho, análise e geração
de informações de indicadores projetos, prospecção de novas tecnologias, administração
de banco de dados e administração de dados”. Este objeto, muito mais amplo e
complexo do que o simples desenvolvimento de programas por encomenda, enquadra-se
no CNAE declarado em GFIP pela empresa, código 6204-0/00.
6.21.2. Instrumento Contratual no 0040.0065213.11.2, Contratante PETROBRAS
O Contrato tem por objeto a “prestação de serviços de apoio à gestão da infraestrutura
de TI; suporte a projetos de infraestrutura; e administração de perfis de acesso para
usuários em sistemas SAP”, objeto este que se enquadra no CNAE código 6204-0/00, e
não é somente “desenvolvimento de programas por encomenda”.
6.21.3. Contrato Deinf 479/2009, Contratante Banco Central do Brasil
O Contrato tem por objeto a “aquisição de Suíte Enterprise Content Management
(ECM) / Business Process Managment (BPM)”, com fornecimento de serviços,
materiais e equipamentos. Ou seja, também se trata de atividade relacionada à prestação
de serviços de tecnologia de informação: desenvolvimento, consultoria, planejamento,
treinamento, como se verifica na planilha de fls. 381/382, correspondendo ao CNAE
código 6204-0/00.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

6.21.4. Contratos com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
O contrato juntado às fls. 384/392 tem como escopo a aquisição, instalação e
manutenção de licenças de uso do software AFIS – DERMALOG. Não se trata apenas
de desenvolver programas sob encomenda, e sim consultoria e suporte em TI, CNAE
código 6204-0/00.
Quanto ao contrato juntado às fls. 417/425, também se enquadra no CNAE 6204-0/00,
pois tem por objeto a prestação de serviços especializados de informática: (i) softwares
aplicativos, básicos, e operacionais, com suas manutenções preventivas e corretivas, e
respectivas assistências e suportes técnicos; (ii) infra-estrutura operacional, com suas
instalações físicas; seus hardwares centrais, periféricos e auxiliares; seus equipamentos
e facilidades de comunicação; seus sistemas de energia e refrigeração; e seus
mobiliários; (iii) operação e gerenciamento do sítio central e da rede de comunicação de
dados; (iv) operação e gerenciamento do Help Desk, da Impressão Laser, da
digitalização e do reconhecimento ótico de documentos.
6.21.5. Contrato no 62/2010, Contratante Defensoria Pública-Geral da União
O objeto da contratação é a “prestação de serviços técnicos especializados na área de
tecnologia da informação à Defensoria Pública-Geral da União, mediante fornecimento
de serviços pagos pela garantia de disponibilidade e atualização da infra-estrutura e
segurança da rede de dados, de forma continuada, presencialmente e não-
presencialmente, acompanhados dos respectivos relatórios técnicos e demais
documentação prevista no Anexo I do Edital, por meio dos seguintes serviços: a)
Suporte e administração de rede de dados local em Brasília-DF; b) Suporte e
administração de rede de dados de longa distância em Brasília-DF; c) Suporte e
administração de rede de dados local nos Estados; d) Suporte e administração de
sistemas operacionais; e) Suporte e administração do ambiente de produção; f) Suporte
e administração de banco de dados; e g) Serviços de segurança da informação”.
Deste modo, enquadra-se no CNAE declarado em GFIP pela empresa, código 6204-
0/00, e não no CNAE 6201-5/00.
Como visto, ao contrário do que sustentou o Recorrente, os contratos apresentados
não comprovam a preponderância da atividade de “Desenvolvimento de Programas de
Computador sob encomenda”. Ademais, para que ficasse comprovado o erro do auto
enquadramento realizado nas GFIP’s, e que a atividade preponderante seria a de
“Desenvolvimento de Programas de Computador sob encomenda”, o Recorrente deveria ter
comprovado que a maioria dos empregados segurados em seus estabelecimentos exercem
essa função, o que não foi feito.
Portanto, o que se verifica é que o Recorrente promoveu o recolhimento da
contribuição (GILRAT) a menor, considerando o CNAE da sua atividade preponderante
declarada em GFIP e o FAP aplicável no período, não tendo sido verificados quaisquer vícios no
lançamento em questão ou na decisão de piso.

4. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o Recurso Voluntário para REJEITAR a
preliminar de nulidade e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723189/2014-12

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 479
DF CARF MF
Original